Tribunal: TJES
Processo: 0003369-48.2015.8.08.0011
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO –
RECURSO PROVIDO.

I
–
A
aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

I
I
–
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem socio-economica, como a escolaridade, idade e tipo de labor habitualmente exercido.

I
II
–

A profissão de pedreiro, o ensino fundamental incompleto e
a gravidade da lesão sofrida são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado.

IV
–
Remessa necessária improcedente
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003369-48.2015.8.08.0011
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: DELCIDES MARTINS SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSUAL CIVIL -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO –
SENTENÇA CONFIRMADA.

I
–
A
aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

I
I
–
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não apenas o aspecto objetivo deve ser considerado para a concessão da aposentadoria por invalidez, mas também aqueles de ordem socio-economica, como a escolaridade, idade e tipo de labor habitualmente exercido.

I
II
–

A profissão de pedreiro, o ensino fundamental incompleto e
a gravidade da lesão sofrida são elementos que indicam a necessidade da aposentação do segurado.

IV
–
Remessa necessária improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
:
0003369-48.2015.8.08.0011

PARTE
:
DELCIDES MARTINS SOUZA

PARTE:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, versa o caso sobre remessa necessária nos autos em que o julgador primevo concedeu a aposentadoria por invalidez ao autor em razão da redução definitiva da capacidade laboral dele ocasionada por acidente de trabalho.

Narra o autor que durante
o manejo de uma massa de concreto foi atingido por fragmentos dela, o que culminou na queima de sua córnea, fato que o impossibilita de continuar a laborar.

Na instância primeva foi determinada a produção de laudo pericial, onde o expert atestou que o autor estaria quase cego,
face a queima de suas córneas com cimento, estando total e definitivamente inapto ao trabalho.

Na sentença, o julgador primevo, considerando o fato ocorrido, assim como as características sociais que envolvem o autor, entendeu por bem conceder a aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A
matéria em debate encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento
d
a aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a perícia realizada durante a fase de instrução é indene de dúvidas ao reconhecer a incapacidade total
e permanente do autor, haja vista a séria lesão sofrida em suas córneas.

Para a
além do
critério estritamente objetivo
aqui comprovado, a
condição sócio-econômica, profissional e cultural do
autor/
segurado
também lhe permite a concessão do benefício, já que seria utópico defender a sua reinserção no concorrido mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física,
haja vista exercer a profissão de pedreiro e possuir nível de escolaridade baixo (5ª série do ensino fundamental).

A questão em apreço já restou enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, nas quais se concluiu merecer guarida a tese recursal.

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de microônibus.

2. necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART.42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL.NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART.42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

-
Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie.

- Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)”

Sem maiores delongas,

conheço da remessa e JULGO-A IMPROCEDENTE
,
ratificando
a sentença a seu tempo prolatada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, JULGANDO-A IMPROCEDENTE.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.